Tribunal: TJBA
Processo: 8089773-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089773-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDA MEIRE DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Decorre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos.

2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.

3. Atendendo ao quanto disposto no art. 85 do NCPC, a fixação dos honorários observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pelo que proporcionais os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

4. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089773-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALDA MEIRE DE OLIVEIRA PEREIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .